Tribunal: TJSP
Processo: 1013836-63.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – LER/DORT nos membros superiores do obreiro – Concessão de benefício – Inadmissibilidade, no caso – Perícia médica – Ausência de nexo causal e de incapacidade a impedir a reparação pretendida – Aplicação ao caso, ademais, do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Ação julgada improcedente – Apelo do segurado

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – LER/DORT nos membros superiores do obreiro – Concessão de benefício – Inadmissibilidade, no caso – Perícia médica – Ausência de nexo causal e de incapacidade a impedir a reparação pretendida – Aplicação ao caso, ademais, do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Ação julgada improcedente – Apelo do segurado – Decisão mantida – Recurso não provido.